Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. FESTA DE ANIVERSÁRIO. XINGAMENTOS E AGRESSÃO FÍSICA. REGISTRO POLICIAL. DEPOIMENTO DE INFORMANTE. VALIDADE. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou procedente, em parte, o pedido, para condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por dano moral.
2. Por ocasião do aniversário da mãe do Recorrente, este veio a se desentender com a recorrida, sua prima, pelo fato de a bebida (cerveja) ter acabado. Assim, ante o entrevero que se desenrolou, a recorrida registrou boletim de ocorrência, noticiando ter sido agredida fisicamente pelo recorrente, que ainda a xingou de “vagabunda” e “piranha."
3. No caso, apesar de o recorrente negar as acusações, colhe-se do inteiro teor do depoimento da informante da autora (ID 20874849, 00:02:24 a 00:10:14), haver verossimilhança na versão contida na inicial, sendo também corroborada pela iniciativa da autora de efetuar o registro policial. A seu turno, o depoimento do informante do recorrente (vídeos - ID 20874849, 00:12:59 e vídeo - ID 20874854, 00:00:00 a 00:03:41), mostra-se mais vago e impreciso sobre os fatos ocorridos, até por ele estar a certa distância, bem como ter ido embora da festa logo em seguida.
4. Desse modo, constata-se que o depoimento prestado pela informante da autora afigura-se mais seguro e consistente em relação aos fatos articulados e que, portanto, há de ser tido por válido, o que permite ao magistrado, face à ampla liberdade na produção e apreciação das provas, formar o seu livre convencimento motivado (art. 5o, da Lei n. 9.099/95). Ademais, o próprio recorrente afirma que, do desentendimento havido com a autora, utilizou de força física, empurrando-a e segurando-a pelo braço, não obstante o momento familiar especial e o motivo banal da discussão exigissem conduta conciliatória e apaziguadora, notadamente do recorrente, por ser oficial experiente da PMDF.
5. Outrossim, a tese de legitima defesa constitui evidente inovação recursal, que não se permite. E ainda que assim não fosse, e restasse eventualmente demonstrada nos autos (o que não é o caso), não o isentaria de responsabilidade civil, dada a independência das instâncias.
6. Desse modo, tem-se que a conduta praticada pelo recorrente teve aptidão bastante para violar os direitos da personalidade da autora, a justificar o arbitramento de indenização por dano moral, uma vez que configurado o ato ilícito (art. 186, c/c art. 927, do Código Civil), consubstanciando a referida reparação como um dos mecanismos de proteção à dignidade da pessoa humana, bem como de resguardo dos direitos de personalidade do indivíduo, tais como nome, honra, imagem, vida privada, intimidade, liberdade, integridade física, dentre outros.
7. Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que foi fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando-se em conta as circunstâncias, condições pessoais e econômicas dos envolvidos, sem causar enriquecimento indevido da ofendida, ora recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.